Tribunal: TJSP
Processo: 2087828-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL INADIMPLIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO. TESES VEICULADAS PELA AGRAVANTE QUE NÃO PODEM SER AFERIDAS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA ESTRITA VIA DO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PRECEDENTE DESTA EG. CORTE SOBRE O TEMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087828-05.2020.8.26.0000,
da Comarca de Itapira, em que é agravante
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39485
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N°39485
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087828-05.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITAPIRA SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
AGRAVANTE(S):
AGROPECUÁRIA
NOSA
SENHORA
DO
CARMO S/A
AGRAVADO(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ(A) : HÉLIA REGINA PICHOTANO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA
AMBIENTAL
INADIMPLIDA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO.
TESES VEICULADAS PELA AGRAVANTE QUE NÃO
PODEM SER AFERIDAS DE PLANO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA ESTRITA VIA DO
PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PRECEDENTE
DESTA EG. CORTE SOBRE O TEMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto por AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA
DO CARMO S/A contra a r. decisão que, em ação de execução
fiscal proposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO, rejeitou a exceção
de pré-executividade oposta pela agravante.
Sustenta, em suma, que o processo de
execução admite a produção probatória. Aduz que a presunção
de certeza e liquidez da dívida ativa admite prova em contrário.
Nega a prática do ilícito ambiental. Pede a reforma da decisão
(fls. 01/10).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DE SÃO PAULO baseada na certidão da dívida ativa n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39485
3
1.265.609.719.
Citada, a executada ofertou exceção de pré-
executividade, que foi rejeita pelo MM. Juízo.
O recurso não comporta provimento.
Como se sabe, à luz da doutrina e
jurisprudência consolidadas, a exceção de pré-executividade
consubstancia incidente processual cabível apenas quando o
vício a macular o título executivo possa ser aferível de plano e
cognoscível de ofício pelo magistrado.
Sobre o tema:
“A exceção de pré-executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável
que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória. Precedentes” 1.
Tais
circunstâncias
não
se
encontram
presentes no caso em análise.
A análise da tese de nulidade do auto de
infração veiculada pela agravante demanda dilação probatória,
especialmente sobre as circunstâncias que envolveram o
incêndio na propriedade rural.
Vale ressaltar que esta Câmara pacificou o
entendimento
no
sentido
de
que
a
responsabilidade
1 REsp 1061759/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087828-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39485
4
administrativa por queima de palha de cana de açúcar é
subjetiva, o que pressupõe a prova de ato doloso ou culposo.
Portanto,
o
deslinde
da
controvérsia
pressupõe a avaliação de questões fáticas, inviável na estrita via
da exceção de pré-executividade.
Nesse sentido, precedente sobre caso
idêntico:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução
fiscal. Itapira. Multa por infração ambiental. Ter-se
beneficiado da queima irregular da palha da cana-de-
açúcar. Valor da multa cobrada. Art. 15 do DE no
47.700/03. Admite-se a exceção de pré-executividade
para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de
ofício e que não dependam de dilação probatória. Não é o
caso dos autos em que a executada pretende discutir a
regularidade da multa aplicada no AIIM no 65000435 com
fundamento em precedente de caso diverso ao dos autos.
A rejeição da exceção de pré-executividade era medida de
rigor. Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo
desprovido” (AI n° 2241696-71.2018, rel. Torres de
Carvalho, j. em 06/12/2018).
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator